Tribunal: TJMT
Processo: 1018405-21.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018405-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JUCIELE DE AGUIAR WILLERS - CPF: 053.549.521-82 (AGRAVANTE), GLICERIO BASILIO - CPF: 284.791.149-91 (AGRAVADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, a recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018405-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JUCIELE DE AGUIAR WILLERS

AGRAVADO:

GLICÉRIO BASILIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo, interposto por
JUCIELE DE AGUIAR WILLERS
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, em cumulação legal,
Dr. Wagner Plaza Machado Junior
, lançada nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000580-91.2019.8.11.0025 ajuizada por
GLICÉRIO BASÍLIO
, que rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante e manteve a penhora realizada na sua conta poupança, no valor de R$429,72 (quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), bem como determinou a expedição de alvará para levantamento em favor do agravado.

Em suas razões recursais, a agravante alega que
“a ação de origem foi manejada em razão de três cheques no valor de R$1.000,00 (um mil reais) cada, cujo pagamento foi recusado pelo banco em face da insuficiência de fundos”
(sic).

Aduz que
“a decisão agravada não só manteve o bloqueio inicial realizado, como piorou a situação da agravante, o que lhe causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará a manutenção de sua subsistência, de sua família e de suprir suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, vestuário e outros, visto que era as únicas economias da família”
(sic).

Ressalta que a decisão agravada
“violou o art. 833, X, do CPC e as várias jurisprudências, inclusive, do STJ”
(sic).

Afirma que
“não importa a natureza da conta ou local em que o dinheiro está guardado se a “reserva” for em valor inferior a quarenta salários é impenhorável”
(sic).

Discorre que o valor penhorado de R$429,72 (quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos) da conta poupança da agravante é
“bem inferior à quantia de quarenta salários mínimos previstos na norma como quantum impenhorável”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer
“o deferimento da tutela antecipada recursal para aplicar o efeito suspensivo, sustando liminarmente a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, oficiando o juízo a quo desta suspensão a fim de impedir o levantamento dos valores em favor do Agravado”
(sic).

No mérito, pede o provimento deste instrumento, com a reforma da decisão hostilizada. Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça.

A liminar foi
concedida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal, em 05/10/2022 (Id 145816658), seguindo-se das informações prestadas pelo Magistrado singular, mantendo-se os efeitos da decisão agravada (Id 146272690).

O agravado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 146490170).

A agravante não efetuou o recolhimento do preparo em face da concessão da justiça gratuita nesta fase recursal, conforme Id 145816658.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GLICÉRIO BASÍLIO
(agravado)

ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
JUCIELE DE AGUIAR WILLERS
(agravante), alegando, em síntese, que é credor da quantia de R$3.890,37 (três mil, oitocentos e noventa reais e trinta e sete centavos), conforme demonstrativo do débito atualizado anexo, oriundo do recebimento das cártulas em pagamento por negociação realizada com terceiro, cada um no valor de R$1.000,00 (um mil reais), emitidos pela executada/agravante, cujo pagamento foi recusado pelo banco sacado por insuficiência de fundos.

Sustenta que houve esforços para realizar um acordo com a executada/agravante, visando ao pagamento do débito, contudo, restaram-se infrutíferas.

Infere-se dos autos de origem que a executada/recorrente foi regularmente citada (certidão positiva do oficial de justiça acostada no Id 143198692), mas não realizou o pagamento voluntário da dívida.

Consta, ainda, a juntada de instrumento de acordo firmado entre o exequente e a executada (Id 37731048 – autos de origem), que, no entanto, não chegou a ser cumprido dentro do prazo estabelecido, razão pela qual o exequente/agravado requereu o prosseguimento do feito.

Em despacho de Id 75369438 – autos de origem, o Magistrado piso determinou a intimação do exequente para apresentar cálculo atualizado do crédito, o que foi feito em Id 80525684.

Diante disso, em virtude do não adimplemento voluntário do débito, embora pessoalmente citada para tanto (Id 36933976 – autos de origem), bem ainda em razão do descumprimento dos termos do acordo noticiado, o juízo primitivo determinou a realização de penhora
online
por meio do sistema SISBAJUD (Id 80858715 – autos de origem), o qual restou cumprido parcialmente, tendo ocorrida a constrição da quantia de R$429,72 (quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), seguindo-se de oferecimento de impugnação à penhora realizada pela parte executada/agravante, requerendo, em suma, sua anulação e restabelecendo a disponibilidade financeira da executada sobre o montante indevidamente vinculado ao processo (Id 88885320 – autos de origem).

Na sequência, o juiz proferiu a seguinte decisão que ora se questiona por meio do presente instrumento, cujos termos, no ponto de interesse, restou assim redigida:

“Vistos, etc.

A executada alega que a penhora realizada nos autos violou o art. 833, IV e X do CPC, por se tratar de proventos de oriundo de salário, em valor inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos.

A norma da impenhorabilidade estabelecida baseia-se no princípio do mínimo vital, o qual visa a preservar as bases de dignidade do devedor com a proteção de um patrimônio mínimo, relacionado à ideia de mínimo existencial.

O Código de Processo Civil, alterado pela Lei nº 13.105/2015, inseriu duas exceções acerca da impenhorabilidade de salários, inserida no inciso IV do art. 833, do referido diploma processual, estas exceções encontra-se em seu §2º, o qual estabelece:

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

(...)

Contudo, considerando que, nos termos do art. 854, §3º, I do CPC, incumbe ao executado comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável, proveniente de seu salário, no presente caso, ainda que demonstrado que a penhora efetuada recaiu em conta poupança, na qual percebe os seus proventos, não restou, incontestavelmente demonstrado, que se refere à sua única fonte de renda.

(...)

Ademais, a regra prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica à hipótese em que não comprovada a natureza alimentar dos valores penhorados.

Nesse sentido, o executado nada comprovou em relação à alegada impenhorabilidade, razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Deste modo, considerando que a executada possui plena ciência da dívida, a impenhorabilidade dos numerários existentes deve ser afastada.

3. Dispositivo.

I – Rejeito a impugnação apresentada pela executada, mantendo a penhora realizada nos autos.

II - Expeça-se o devido alvará de levantamento em favor do credor”
(Id 94639607 – autos de origem).

Pois bem. O cerne da questão é saber o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante e manteve a penhora realizada na sua conta poupança, no valor de R$429,72 (quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), bem como determinou a expedição de alvará para levantamento em favor do exequente/agravado.

De acordo com o que preconiza o art. 833, X do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Além disso, a fim de garantir que a satisfação do crédito executado não se dê em prejuízo da subsistência do devedor, o legislador pátrio estabeleceu a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, além de outras verbas destinadas ao sustento do executado e de sua família (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil).

Ocorre que, em
que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do artigo 833, inciso X do CPC,
incumbe a executada/agravante comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável, ou seja, proveniente de seu salário.

No presente caso, ainda que demonstrado que a penhora efetuada recaiu em conta poupança de sua titularidade (Id 88545101), na qual alega ser o banco que percebe os seus rendimentos, tal como muito bem dirimida pelo togado sincrético, não restou incontestavelmente demonstrado que se refere à sua única fonte de renda, sendo tal situação de fácil elucidação, já que a conta contra a qual recaiu a constrição que alega ser indevida corresponde à instituição bancária 109 (Caixa Econômica Federal – Id 143198692 – pág. 72), ao passo que as cártulas que lastreiam a execução são do Banco Sicredi (748), também de sua titularidade (conta nº. 19963-9 – Id 143198692, págs. 12/17).

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –
BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA
– REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.”
(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.”
(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Aliado a isso, também chama a atenção o fato de que no decorrer do processo originário, as partes entabularam acordo, cuja minuta está acostada no Id 37731048 dos autos de origem, donde se extrai que a executada/agravante expressamente renunciou a penhorabilidade de 30% (trinta por cento) dos seus proventos, conforme mencionado na Cláusula Quarta desse ajuste, embora não tenha sido levado a efeito, tampouco homologado pelo Juízo
a quo
.

Logo, percebe-se que o valor da penhora (R$429,72) não será preponderante para a insustentabilidade digna da executada/agravante, até mesmo porque restou garantido, ao menos, 70% dos seus proventos declarados em sua peça defensiva (impugnação ofertada na origem), o que permite que tenha dignamente sustento para si.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023